Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011320-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Cheque, Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA GESSICA GOUBETI MELOCRA - CPF: 963.387.092-53 (ADVOGADO), JOSE HERALDO FIRMINO - CPF: 141.741.381-68 (AGRAVANTE), ALEX SOARES SANTANA - CPF: 053.665.382-89 (ADVOGADO), OZANY PEREIRA BARBOSA - CPF: 012.655.476-53 (AGRAVADO), JOSE DONIZETE DE RESENDE - CPF: 323.554.086-53 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no bojo de cumprimento de sentença ajuizado em 2007, em razão da suposta ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de inércia dos exequentes por mais de 16 anos de tramitação processual sem efetiva constrição patrimonial do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da longa duração da execução e da ausência de efetiva satisfação do crédito, configura-se prescrição intercorrente por inércia do exequente, conforme previsão do art. 924, V, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso do prazo prescricional da pretensão, mas a inércia injustificada do exequente.
4. Ao longo da tramitação, foram protocolados requerimentos de penhora online, expedições de cartas precatórias, buscas via BacenJud, Renajud, Infojud, expedições de ofícios a órgãos públicos e medidas coercitivas atípicas.

5. Embora as diligências não tenham resultado na constrição de bens, o insucesso das medidas executivas não se confunde com desídia.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.604.412/SC – IAC) exige prévia intimação do credor antes de eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, além de inércia efetiva, o que não se verificou no caso.
7. A nova redação do §4o do art. 921 do CPC, introduzida pela L. 14.195/2021, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados anteriormente à sua vigência, conforme o art. 14 do próprio CPC.
8. A demora na efetiva satisfação da execução decorre da ausência de bens penhoráveis, não se podendo imputar aos exequentes a responsabilidade pela morosidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra atuação diligente ao longo da execução, ainda que as medidas tenham sido infrutíferas. 2. A ausência de resultado útil na execução não se equipara à inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 14, 921, §§ 4o e 5o, 924, V; CC/2002, art. 206, §3o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.740.937/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2025; TJMT, AI 1036345-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE HERALDO FIRMINO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara no bojo do Cumprimento de Sentença N. 0000812-35.2000.8.11.0010 formulada por
OZANY PEREIRA BARBOSA e JOSE DONIZETE DE REZENDE
, que rejeitou exceção de pré-executividade baseada na alegação de prescrição intercorrente.

Alega o agravante (Id. 279658877) que o processo de conhecimento é datado do ano 2000, tendo sido citado por edital, conforme documentos de fls. 78/82, de modo que o para apresentação de defesa transcorreu in albis, resultando na revelia, como consta à fl. 89, sendo julgado procedente os pedidos por meio da sentença proferida às fls. 114/122, condenando-o ao pagamento de indenização por perdas e danos, com trânsito em julgado certificado em 21/08/2006 (fl. 128).

Aduz que, em 12/03/2007, os exequentes protocolaram o cumprimento de sentença (fls. 140/144). Posteriormente, o feito foi suspenso por 12 (doze) meses mediante petição dos próprios exequentes (fl. 240), com decisão de deferimento em 10/09/2008 (fl. 244). Decorrido o prazo da suspensão, em 10/09/2009, a parte exequente não se manifestou, conforme certificado à fl. 246.

O agravante argumenta que somente em 02/12/2009, houve pedido de penhora online, deferido em 20/07/2010 (fl. 262), sendo a diligência infrutífera, conforme detalhamento das ordens judiciais (fls. 268/270). Em 03/02/2011, os exequentes requereram ofícios à Receita Federal (fls. 280/282), que também resultaram em tentativas de bloqueios sem sucesso.

Sustenta que diversas outras medidas foram postuladas ao longo dos anos — como cartas precatórias, bloqueios via SISBAJUD/RENJUD/INFOJUD, envio de ofícios a operadoras, e até mesmo pedidos de suspensão de CNH — todas igualmente infrutíferas, sem localizar o executado ou seus bens.

Argumenta ainda que em 17/07/2022, após nova manifestação, o juízo condicionou os pedidos ao recolhimento de custas (id. 94212393), o que novamente não foi cumprido, conforme certidão de id. 104904947. Quando finalmente cumpridas as exigências formais e realizadas as buscas (id. 132470884), o resultado novamente foi negativo.

Para reforçar sua alegação, argumenta que é evidente que ao longo de mais de 16 anos de tramitação da execução, não houve qualquer medida expropriatória eficaz, eis que todas as diligências foram infrutíferas, sem localizar o executado ou encontrar qualquer bem penhorável, sendo que que somente tomou ciência do processo quase 20 anos depois de sua instauração.

Assevera, ao final, que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente deve ser fixado em 11/09/2009, considerando o término do prazo de suspensão e, considerar a aplicação do Código Civil de 2002, que em seu art. 206, §3o, inciso V, estabelece o prazo trienal para pretensão de reparação civil.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de ID 307526356, ocasião em que foi concedido os benefícios da justiça ao agravante.

Em contrarrazões (Id 308696355), os agravados alegaram que a decisão agravada foi acertada ao repelir a alegação de prescrição intercorrente, pois jamais permaneceram inertes, promovendo diversas diligências executivas ao longo dos anos, as quais se mostraram infrutíferas pela ausência de bens penhoráveis. Destacaram que, com a recente penhora efetivada nos autos, via RENAJUD e bloqueio via medidas atípicas, no valor atualizado de R$ 511.184,85, a parte executada surgiu no processo, somente agora e para se defender, o que demonstraria que, muito embora sempre foi de seu conhecimento a existência do presente feito, notoriamente não fazia questão de se defender.

Argumentam que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando houver inércia injustificada do credor, devidamente intimado a promover o andamento do feito, o que não ocorreu no caso dos autos, sobretudo porque desde o início do cumprimento de sentença diligenciaram continuamente, postulando: penhora online via BacenJud/SisbaJud; bloqueios por meio de Renajud e Infojud; expedição de ofícios a órgãos públicos e instituições privadas; cartas precatórias; medidas coercitivas como suspensão da CNH do devedor; tentativas de localização do executado; inclusão em cadastros de inadimplentes e buscas patrimoniais; pedidos de suspensão do feito para buscar novas informações; e reiteração de pedidos e atos processuais.

Por fim, pleiteiam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se, no caso concreto, configurou-se a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença que tramita há mais de 16 anos, com diversas diligências infrutíferas realizadas pelos exequentes.

A decisão recorrida (Id 279676923), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o seguinte fundamento:

“(...) Conforme consta nos autos, o executado foi condenado a pagar ao exequente indenização por perdas e danos no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), acrescida de seus consectários legais, além dos honorários de sucumbência, verbas que, de acordo com os artigos 206, § 3o, inciso V, e 25, inciso II, do Estatuto da OAB, prescrevem, respectivamente, em 3 (três) e 5 (cinco) anos.

Em 12 de março de 2007 os exequentes requereram diligências a fim de satisfazer o débito exequendo (fls. 140/144 – Id. 59917035).

Em 08 de maio de 2007 o pedido dos exequentes foi deferido (Fl. 146 – Id. 59917035).

Em 25 de setembro de 2007 o juízo determinou que fosse certificado acerca da resposta dos ofícios enviados, bem como a intimação do exequente para manifestar sobre as informações

constantes dos autos (fl. 174 – Id. 59917035).

Em 24 de janeiro de 2008 o juízo determinou novamente que fosse certificado acerca da resposta dos ofícios expedidos (fl. 194 – Id. 59917035).

Com a resposta dos ofícios, em 1o de abril de 2008 o juízo determinou a intimação da parte exequente para manifestação (fl. 216 – Id. 59917035).

O exequente manifestou nos autos em 28 de abril de 2008 requerendo a suspensão do feito pelo período de 90 (noventa) dias, a fim de localizar bens de propriedade do executado (fl. 226 – Id. 59917035).

Em 9 de maio de 2008 o juízo determinou a suspensão do feito pelo período indicado pelo exequente (fl. 228 – Id. 59917035).

Com o decurso do prazo da suspensão, o exequente foi intimado, oportunidade em que pleiteou pela suspensão do feito pelo período de doze meses, até a localização de bens do devedor (fl. 240 – Id. 59917035).

O pedido foi deferido em 10 de setembro de 2008 (fl. 244 – Id. 59917035).

Com o decurso do prazo da suspensão o exequente requereu, em 2 de dezembro de 2009, a penhora online (fls. 256/258 – Id. 59917035).

O pedido de penhora online foi deferido em 20 de julho de 2010 (fl. 262 – id. 59917035).

Com o resultado infrutífero da busca de bens junto ao Sisbajud, o exequente foi intimado para manifestar nos autos, ocasião em que requereu, em 03 de fevereiro de 2011, a expedição de ofício à Receita Federal para fornecer declaração de imposto de renda do executado (fls. 280/282).

O requerimento foi deferido em 16 de março de 2011 (fl. 284 – Id. 59917035).

Em 08 de julho de 2011, com o resultado da busca, o exequente requereu a expedição de carta precatória ao juízo da comarca de Rio Branco, visando à penhora de bens do executado (fls. 298/300 – Id. 59917035).

Em 15 de setembro de 2011 o requerimento do exequente foi deferido, oportunidade em que foi determinada a expedição de carta precatória ao Juízo de Rio Branco (fl. 306 – id. 59917035).

Em 16 de dezembro de 2011 sobreveio a informação do juízo deprecado no sentido de que o executado não foi encontrado no endereço informado (fl. 318 – id. 59917035).

Em razão do retorno negativo da missiva, a parte exequente foi intimada e, em 20 de março de 2012, solicitou a expedição de nova carta precatória, tendo informado o novo endereço do executado (fl. 332 – Id. 59917035).

Em 30 de julho de 2012 o juízo deprecado informou que a precatória seria devolvida em razão de não conter os requisitos exigidos pela legislação (fl. 344 – id. 59917035).

Em 08 de novembro de 2012 o juízo deprecante informou o recebimento da nova missiva e o cumprimento dos requisitos legais (fl. 352 – id. 59917035). Em 07 de dezembro de 2012 foi informado que o executado não foi localizado no endereço informado (fl. 354 – id. 59917035).

Em 4 de fevereiro de 2013, diante da devolução da missiva, a parte exequente solicitou a expedição de certidão de dívida para fins de inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como requereu o envio de ofícios às operadoras de telefonia para localização do endereço do executado (fs. 364/366 - id. 59917035).

Em 27 de março de 2013 o juízo deferiu os pedidos do exequente (fl. 372 – id. 59917035).

Em 14 de março de 2014 o juízo determinou a intimação do exequente para manifestar acerca das informações apresentadas pelas operadoras de telefonia (fl. 390 – Id. 59917035).

Em 16 de abril de 2014 a parte exequente pugnou pela expedição de nova carta precatória para tentativa de penhora dos bens do executado (fl. 392 – id. 59917035), cujo deferimento ocorreu em 17 de outubro de 2014 (fl. 394 – id. 59917035).

Em 24 de abril de 2015 o juízo deprecado informou que a carta precatória não apresenta os requisitos essenciais, motivo pelo qual em 28 de abril de 2015 foi certificada a devolução da missiva (fl. 422 – id. 59917035).

Em 09 de março de 2016 o juízo deprecado informou o recebimento da missiva e o cumprimento dos requisitos legais (fl. 429 – Id. 59917035).

Em 27 de abril de 2016 o meirinho informou que não localizou o executado, razão pela qual a precatória foi devolvida (fl. 430 – id. 59917035).

Com a devolução da missiva, o exequente foi intimado, oportunidade em que requereu a expedição de certidão de crédito para fins de inscrição do nome do devedor no rol de inadimplentes (fl. 434 – id. 59917035).

Em 12 de janeiro de 2017 o pedido do exequente foi deferido (fl. 440 – id. 59917035).

Em 27 de abril de 2017 foi determinada a intimação do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito (fl. 444 – id. 59917035).

Em 12 de maio de 2017 a parte exequente pugnou pela remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação (fl. 446 – id. 59917035).

Em 29 de junho de 2017 o requerimento foi deferido (fl. 448 – id. 59917035).

Em 19 de setembro de 2017 foi informada a ausência do executado à audiência de conciliação (fl. 458 – id. 59917035).

A parte exequente pugnou, em 19 de março de 2018, pela expedição de carta precatória com a intimação do executado em novo endereço (fl. 468 – id. 59917035), cujo deferimento do pedido ocorreu em 15 de agosto de 2018 (fl. 474 – id. 59917035).

Em 05 de dezembro de 2018 o CEJUSC informou a não realização da audiência em razão da não intimação do executado (fl. 484 – id. 59917035).

Em 15 de abril de 2019 foi certificado pelo CEJUSC sobre a ausência de informações acerca da intimação do executado para a audiência (fl. 520 – id. 59917035).

Em 14 de outubro de 2019 foi determinada a intimação da parte exequente para requerer o

que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito (fl. 528 – id. 59917035).

Intimada, a parte exequente pugnou em, 22 de outubro de 2019, pela suspensão e apreensão da CNH do executado, assim como o bloqueio de cartões de crédito eventualmente existentes em nome do executado (fls. 530/542 – id. 59917035).

Após a digitalização dos autos o exequente foi intimado para requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito, entretanto, somente se manifestou em 17 de julho de 2022, oportunidade em que requereu a realização de diligências, dentre elas a expedição de ofício a Receita Federal, inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, dentre outras (Id. 90106652).

Os pedidos foram analisados em 02 de setembro de 2022, oportunidade em que foi determinada a intimação do exequente para recolher as custas da pesquisa a ser realizada junto ao Sisbajud (Id. 94212393).

A parte exequente foi intimada para recolher as custas, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Id. 113031347). Em 21 de março de 2023 foi determinada a intimação do exequente para promover o andamento do feito, sob pena de extinção (Id. 113031347). Intimado, o exequente requereu a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento das custas da pesquisa via Sisbajud, além da expedição de ofício ao DETRAN para suspender a CNH do executado (Id. 113500985). O pedido de apreensão da CNH do executado foi indeferido, tendo sido concedido o prazo para o recolhimento das custas da pesquisa em quinze dias (Id. 113598158).

O prazo transcorrer sem que o exequente tenha efetuado o pagamento das custas, o que culminou na sua intimação para em cinco dias manifestar nos autos (Id. 127624522).

Intimado, o exequente requereu as buscas nos sistemas de acesso ao Poder Judiciário em 12 de setembro de 2023 (Id. 128709238). Em 12 de setembro de 2023 foi determinada a intimação do exequente para recolher as custas das pesquisas (Id. 128775704).

Intimado, o exequente efetuou o recolhimento das custas (Id. 129768216). Em 05 de outubro de 2023 foi determinada a intimação do exequente para juntar aos autos cálculo atualizado do débito para fins de realização das buscas (Id. 131143905).

Com a juntada dos cálculos, em 23 de outubro de 2023 foi efetuadas as buscas nos sistemas de acesso ao Poder Judiciário (Id. 132470884).

Com o resultado infrutífero das buscas, determinou-se a intimação do exequente para regular prosseguimento do feito (Id. 138041328).

Sem delongas, como é cediço, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostra-se necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso em análise, pela leitura das linhas pretéritas, é possível verificar que o exequente ao longo de todos esses anos fez/postulou por diversas diligências para buscar a satisfação do seu crédito.

Aliás, o tema da prescrição intercorrente restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

(...)

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a prescrição intercorrente somente restará configurada se houver inércia do credor na condução do feito. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente durante todo o curso do lapso prescricional, de modo que, se não restou comprovada a paralisação processual quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim, a morosidade do próprio Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente, nos termos da Súmula n. 106 do STJ. (N.U 1036345-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)”.

No caso dos autos, não se observa desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou nos autos e formulou pedidos. Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

Na hipótese dos autos, não houve inércia do credor a ponto de configurar a prescrição intercorrente. Ademais, cumpre mencionar que a nova redação dada pela Lei no 14.195 de 2021 ao parágrafo 4o do artigo 921 do CPC, embora possua aplicação imediata aos processos em curso, não retroage para atingir atos processuais já praticados, passando a produzir efeitos apenas aos atos que vierem a ser praticados sob a sua vigência, ou seja, a partir de 26/08/2021, conforme art. 14 do CPC (Princípio da Irretroatividade da Lei Processual).

Destarte, considerando que não houve propriamente desídia do credor em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora da tramitação processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pela parte excipiente, conforme fundamentação retro. (...)

A prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a eternização de processos executivos sem resultado útil, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Sua aplicação, contudo, demanda a verificação de inércia injustificada do credor em promover os atos necessários ao regular andamento do feito.

O Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1 (REsp 1.604.412/SC),
fixou importantes diretrizes sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

No caso em análise, o agravante sustenta que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente deve ser fixado em 11/09/2009, considerando o término do prazo de suspensão de 12 meses deferido pelo juízo em 10/09/2008. Argumenta que, como se trata de pretensão de reparação civil, o prazo prescricional aplicável seria o trienal, previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil de 2002, de modo que a prescrição teria se consumado em 11/09/2012.

Aponta que desde então, não houve medida efetiva de expropriação, pois todas as diligências foram infrutíferas, as quais, somada ao longo transcurso de tempo (mais de 16 anos) configuraria inércia apta a ensejar a extinção do processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.

De fato, consoante Súmula N. 150 do STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação originária, de modo que a análise da prescrição intercorrente será de acordo com o estabelecido no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, que estabelece o prazo de 03 (três) anos a pretensão de reparação civil.

Todavia,
não assiste razão ao agravante
, uma vez que,
para a configuração da prescrição intercorrente exige-se, além do decurso de prazo correspondente ao da pretensão originária, a inequívoca demonstração de inércia do credor
.

No caso, embora o processo tenha se arrastado por longo período, não se constata abandono da execução pelos exequentes. Ao contrário, verifica-se dos autos que, em sucessivas oportunidades, formularam requerimentos de pesquisas patrimoniais, ofícios a órgãos públicos, cartas precatórias, inscrições em cadastros restritivos de crédito, medidas coercitivas atípicas (suspensão de CNH, bloqueio de cartões de crédito), entre outras diligências.

É certo que tais providências não resultaram em êxito na constrição de bens,
mas o insucesso das medidas não se confunde com inércia
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando houver desídia do credor em movimentar o feito, sendo inaplicável quando o prosseguimento é obstado por diligências infrutíferas ou pela morosidade do aparato judicial. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Em sede de cumprimento de sentença, há ilegitimidade passiva se a execução for instaurada em face de pessoa não abarcada pelos elementos subjetivos do título judicial.

2. De acordo com o entendimento do STJ,
"o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente"
(AgInt no AREsp 2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

3. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, anotando que a parte exequente foi diligente na condução do feito, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.740.937/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA . PREJUDICADO.
1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie.
2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

O mesmo entendimento é reiteradamente aplicado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR – ENTREGA DE GRÃOS DE SOJA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – DEVEDOR DEVIDAMENTE CITADO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição. (N .U 1006022-40.2024.8.11 .0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00011991319968110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . LEI No 14.195/2021. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em cumprimento de sentença proferida em ação monitória extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo de origem . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se, no caso concreto, a prescrição intercorrente poderia ser aplicada com base na nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021; (ii) verificar se houve inércia ou desídia do exequente durante o trâmite processual, de modo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, não se dá de forma retroativa, em respeito ao princípio tempus regit actum, segundo o qual os atos processuais são regidos pela norma vigente ao tempo de sua prática .

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC estabelece que, antes da vigência da Lei no 14 .195/2021, o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do CPC, era de no máximo um ano, findo o qual se iniciaria a contagem da prescrição intercorrente, desde que configurada a inércia do exequente.

No caso concreto, não houve paralisação processual por período superior ao prazo legal de prescrição, nem se verificou inércia do exequente, pois ele adotou todas as providências necessárias à continuidade da execução, inclusive recolhendo as custas relativas à penhora e se manifestando tempestivamente quando intimado.

Como o processo foi regularmente impulsionado pelo exequente e os atos processuais praticados ocorreram antes da vigência da Lei no 14 .195/2021, a prescrição intercorrente não poderia ser declarada com base na nova redação do art. 921, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido .

Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei no 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio tempus regit actum.

A contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior a um ano de suspensão somado ao prazo prescricional da pretensão .

Não se configura prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência na condução do feito, não havendo paralisação do processo por período superior ao legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 265, § 5o, 921, §§ 1o, 2o, 4o e 4o-A; Lei no 6.830/1980, art . 40, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp no 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível no 0000403-64 .2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível no 0001718-79 .2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000354520138110026, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Nesse contexto, a tese do agravante de que a contagem deveria iniciar em 2009 não se sustenta, porque, logo após o prazo de suspensão, os exequentes postularam nova penhora on-line (dezembro/2009), deferida em julho/2010, além de sucessivos outros requerimentos. Em nenhum momento o processo ficou paralisado exclusivamente por culpa dos credores pelo lapso prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

O que houve foi a ausência de bens penhoráveis, fato que não pode ser imputado aos exequentes.

Ressalte-se ainda que, embora a Lei 14.195/2021 tenha positivado a sistemática da prescrição intercorrente no art. 921, §4o, do CPC, sua aplicação se dá apenas para os atos processuais praticados a partir da vigência da norma (26/08/2021), nos termos do art. 14 do CPC, não podendo retroagir para alcançar situações anteriores, como pretende o agravante.

Portanto
, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que a demora no desfecho da execução decorreu da ausência de patrimônio do executado e da tramitação processual
, e não da inércia dos credores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025